Tribunal: STJ
Processo: 0626100-27.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222292 - CE (2025/0323047-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SABRINA ANDRADE ROCHA BANHOS
AGRAVANTE
: JOAQUIM BANHOS NETO
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA
SEXUAL CONTRA MENOR. MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias fundamentaram a concessão
e a manutenção das medidas protetivas com base nas
declarações da vítima e na ausência de elementos
técnicos capazes de demonstrar a cessação da situação
de risco, concluindo que a ofendida ainda se encontra
em condição de vulnerabilidade, diante da suposta
violência sexual sofrida no ambiente doméstico pelo
próprio pai e da conivência da mãe, revelando-se,
portanto, inoportuna a revogação das medidas
protetivas.
2. A vigência das medidas protetivas de urgência não se
subordina à existência de boletim de ocorrência,
inquérito policial ou processo judicial, devendo ser
mantidas enquanto persistir a situação de risco à vítima.
3. A revogação das medidas protetivas não pode
ocorrer de forma automática, sendo indispensável a
comprovação concreta da alteração das circunstâncias
que motivaram sua concessão, mediante prévia
manifestação da vítima.
4. O exame aprofundado de fatos e provas para avaliar
a necessidade e adequação das medidas protetivas não
é permitido no âmbito do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.

Documento eletrônico VDA53266406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ed564107-5b32-4051-9598-8ccfc84d4e4e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ed564107-5b32-4051-9598-8ccfc84d4e4e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222292 - CE (2025/0323047-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SABRINA ANDRADE ROCHA BANHOS
AGRAVANTE
: JOAQUIM BANHOS NETO
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA
SEXUAL CONTRA MENOR. MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias fundamentaram a concessão
e a manutenção das medidas protetivas com base nas
declarações da vítima e na ausência de elementos
técnicos capazes de demonstrar a cessação da situação
de risco, concluindo que a ofendida ainda se encontra
em condição de vulnerabilidade, diante da suposta
violência sexual sofrida no ambiente doméstico pelo
próprio pai e da conivência da mãe, revelando-se,
portanto, inoportuna a revogação das medidas
protetivas.
2. A vigência das medidas protetivas de urgência não se
subordina à existência de boletim de ocorrência,
inquérito policial ou processo judicial, devendo ser
mantidas enquanto persistir a situação de risco à vítima.
3. A revogação das medidas protetivas não pode
ocorrer de forma automática, sendo indispensável a
comprovação concreta da alteração das circunstâncias
que motivaram sua concessão, mediante prévia
manifestação da vítima.
4. O exame aprofundado de fatos e provas para avaliar
a necessidade e adequação das medidas protetivas não
é permitido no âmbito do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

Trata-se de agravo regimental interposto por S. A. R. B. e J. B. N. contra
a decisão de fls. 137-141, em que se negou provimento ao recurso em habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a reforma da
decisão agravada, apontando provas pré-constituídas que afastariam o risco atual
à menor e tornariam injustificada a medida protetiva.
Alega que o laudo de corpo de delito indica inexistência de vestígios de
violência sexual, o exame ginecológico não aponta indícios de abuso e o laudo
psicológico descreve quadro de dissociação da realidade, com relatos imaginários
e necessidade de acompanhamento psiquiátrico.
Narra que a avó materna, responsável por levar o relato inicial à
delegacia, afirmou depois que a neta confessou ter inventado os fatos sob
influência de “vozes” e delírios, e que a babá nunca presenciou nenhuma conduta
suspeita, o que, somado à ausência de indícios concretos, retiraria a
razoabilidade da manutenção do afastamento familiar.
Argumenta que o caso dispensa dilação probatória. Afirma que os
elementos trazidos são documentos e depoimentos formais já juntados,
suficientes para o controle de legalidade no
, de modo que a
habeas corpus
decisão monocrática incorreu em erro ao classificar a controvérsia como matéria
fático-probatória insuscetível de análise.
Defende que há desproporcionalidade. Expõe que a medida protetiva
vigora desde
sem conclusão do inquérito, sem oferecimento de
25/4/2025,
denúncia e sem realização da escuta especializada requisitada pelo Ministério
Público, apesar de solicitações da defesa e da família. Afirma que a menor sofre
com a ausência dos pais, chorando diariamente, caracterizando violência
institucional desnecessária.
Expõe que houve negativa de prestação jurisdicional. Alega omissão da
decisão agravada ao não enfrentar pontos centrais, como o sofrimento psicológico
da menor, a ausência de risco atual e a origem exclusivamente indireta dos
relatos que sustentam a medida, em afronta ao
IX, da Constituição Federal
art. 93,
e aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da
proteção à infância e da dignidade da pessoa humana.
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem
para revogar a medida protetiva e,
habeas corpus
subsidiariamente, o imediato restabelecimento do convívio familiar até a
conclusão da apuração, com base no melhor interesse da menor.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
nenhum equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, as medidas protetivas impostas
foram assim fundamentadas (fls. 83-84, grifei):
Analisando-se o relato apresentado pelo
, verifica-se que,
Parquet
de fato, a infante [M. V. A. R. B.] se encontra em risco ao
manter o convívio forçado com seu pai, suspeito de tê-la
violado sexualmente, e diante da conivência de sua mãe com
, conclui-se que a mãe não
a conduta do genitor da infante
possui por si só os meios para proteger a infante sem a
intervenção do Estado e pode influenciá-la a depor em benefício
do agressor sexual, caso também não afastada do convívio da
menor, sendo forçoso reconhecer a utilidade e a necessidade da
concessão das medidas protetivas da Lei n. 14.344/22.
Para a concessão da medida pleiteada fazem-se necessários os
requisitos da tutela cautelar prevista no CPC, quais sejam, o fumus
e o
.
boni iuris
periculum in mora
Considerando o que ordinariamente acontece em casos de
violência sexual contra crianças dentro do ambiente
doméstico, há grande possibilidade de reiteração de
eventuais abusos e agressões, o que exige imediata
contrapartida inibitória.
Com efeito, foi registrado boletim de ocorrência, onde consta a
possível prática de violência sexual praticado pelo requerido à
filha, sendo a mãe conivente com a situação.
Consequentemente, presente está o
necessário
fumus boni iuris
para a concessão das medidas solicitadas.
De mais a mais, há inegável urgência no pronto acolhimento nas
tutelas requeridas, sob pena de se colocar em risco integridade
física e psicológica da vítima. Noutras palavras, entende-se que
restou preenchido também o requisito do
.
periculum in mora
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

Considerando que a parte requerente se limitou a pugnar pela
aplicação de medidas protetivas de urgência, entendo que a
melhor solução para o deslinde da questão é,
,
mutatis mutandis
aplicar o procedimento afeto à tutela antecipada antecedente,
previsto nos artigos 303 e seguintes do Código de Processo Civil,
com eventuais adaptações.
Deste modo, o pedido merece ser de pronto acolhido, vez que há
fundado receio de risco à integridade da infante, diante de
fatos concretos, como os acima transcritos, concede-se o
pedido como forma de evitar consequências mais graves.
É importante frisar que, conforme precedentes do STJ, deve-se
dar primazia do acolhimento familiar em detrimento do acolhimento
institucional, com a preservação de vínculos afetivos estabelecidos
durante significativo período.
Além disso, nos termos do
§1o, do ECA: "A inclusão da
art. 34,
criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá
preferência a seu acolhimento institucional, observado, em
qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos
termos desta Lei".
Ademais, no caso dos autos, conforme narra o Ministério Público,
e
a avó materna da criança se prontificou a acolhê-la
considerando os indícios de violação dos direitos da menor [M. V.
A. R. B.] e da impossibilidade de esta ser mantida sob os cuidados
de seus genitores, defere-se também o pedido formulado pelo
Ministério Público para que seja a infante seja mantida
provisoriamente em acolhimento familiar sua avó materna [Â. M.
R. A.], nos termos do
X, ECA.
art. 101,
Assim consta da decisão que prorrogou a validade das medidas
protetivas, transcrita no acórdão recorrido (fl. 85, grifei):
No caso vertente, à luz dos elementos informativos coligidos aos
autos, especialmente o relato apresentado pelo Ministério Público,
depreende-se que a infante encontra-se em contexto de
presumida exposição a grave risco à sua integridade física e
psíquica, notadamente em razão das alegações de violência
sexual perpetrada pelo genitor, somada à possível conivência
da genitora, circunstância que, em tese, comprometeria a
capacidade protetiva desta última.
Destaca-se, ainda, que o Ministério Público informou a iminente
realização de escuta especializada da infante e de sua atual
responsável legal. Tal diligência permitirá não apenas a apuração
técnica da narrativa dos fatos, como também a avaliação da
condição psicológica atual da criança e de suas necessidades
protetivas, servindo de subsídio fundamental para eventual
reavaliação futura das medidas judiciais em vigor.
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

Ressalta-se que, à luz da jurisprudência dominante, a vigência das
medidas protetivas da Lei n° 14.344/22 independem do curso da
ação penal, ou de período de tempo.
Logo, sua vigência não é limitada a um prazo determinado,
devendo vigorar enquanto existirem os motivos da sua concessão.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
[...]
Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial e
considerando a permanência da situação de vulnerabilidade
da infante e considerando a ausência de elementos técnicos
que atestem a cessação do risco, entendo que deve ser
,
mantida a decisão que deferiu as medidas de proteção
mormente diante da conjuntura do sistema de proteção à criança e
ao adolescente em possível situação de violência doméstica e
familiar.
Por sua vez, o Tribunal de origem manifestou-se como se segue (fl. 88,
grifei):
Analisando os autos do processo de origem, observa-se que as
decisões de concessão de medidas cautelares de urgência e a de
manutenção
das
referidas
medidas
estão
regularmente
fundamentadas, como meio de assegurar a integridade física e
psíquica da infante.
Com efeito, entendendo o magistrado
pela presença de
a quo
e
,
fumus boni iuris
periculum in mora com base nas declarações
, não há falar em nulidade por ausência de
da vítima
fundamentação, porquanto apresentada motivação concreta apta a
ensejar a medida protetiva, mormente por se tratar de vítima
menor de idade.
Como se depreende dos autos, as instâncias ordinárias, com
fundamento nas declarações da vítima e na ausência de elementos técnicos
capazes de demonstrar a cessação da situação de risco, concluíram que a
ofendida ainda se encontra em condição de vulnerabilidade, diante da suposta
violência sexual sofrida no ambiente doméstico pelo próprio pai e da conivência
da mãe, revelando-se, portanto, inoportuna a revogação das medidas protetivas.
Portanto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça avaliar a
necessidade e adequação das medidas protetivas à luz da permanência do risco
concreto à vítima, pois tal providência demandaria um exame aprofundado de
fatos e provas, o que não é permitido no âmbito do
. Nesse sentido:
habeas corpus
AgRg no HC n. 813.923/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
AgRg no RHC n. 190.102/SC, relator Ministro Sebastião Reis
16/8/2023;
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
11/3/2024,
14/3/2024;
567.753/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
8/9/2020,
e AgRg no HC n. 868.057/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato –
22/9/2020;
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
12/3/2024,
de 18/3/2024.
Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria
aqui discutida no Tema Repetitivo n. 1.249, tendo fixado as seguintes teses:
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica
de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência
(atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial,
processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de
risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo
temporalmente indeterminado.
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de
punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do
acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida
protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência
da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido
do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento
da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de
contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em
caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos
termos do
§ 2o, do CPP.
art. 201,
Dessa forma, as medidas protetivas de urgência, por não possuírem
prazo de vigência determinado, deverão ser mantidas enquanto persistir a
ameaça à integridade da vítima. Além disso, sua revogação não pode ocorrer de
forma automática, com base em mera presunção decorrente da passagem do
tempo, sendo indispensável a comprovação concreta da alteração das
circunstâncias que motivaram sua concessão, mediante prévia manifestação da
vítima.
Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo para o
encerramento do inquérito policial, destaca-se que o Tribunal de origem não a
examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
de 16/12/2020).
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 854ea5a8-620d-459d-8f33-46e4ec9af293

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.292 / CE
Número Registro: 2025/0323047-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06261002720258060000
08000097920258060075
2061812024
6261002720258060000
8000097920258060075 80000979202580600752061812024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SABRINA ANDRADE ROCHA BANHOS
RECORRENTE : JOAQUIM BANHOS NETO
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SABRINA ANDRADE ROCHA BANHOS
AGRAVANTE : JOAQUIM BANHOS NETO
ADVOGADO : JORGE AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CE025250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA53242182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 28ba65a8-dda5-44ba-8fd9-79fb0ebf1ee5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 28ba65a8-dda5-44ba-8fd9-79fb0ebf1ee5